Tribunal: STF
Processo: HC 242004
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



     Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por K W R DE M contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS proferido no julgamento do HC n. 1.0000.23.076896-2/000.



    Consta que, em 19/01/2022, a Recorrente teve a prisão preventiva decretada nos autos do Processo n. 0342.22.000095-0 (numeração única: 0000950-47.2022.8.13.0342) em decorrência da suposta prática dos crimes de ameaça, perseguição e extorsão contra o Ofendido e sua esposa [Ofendida].



    A Investigada, em tese, teria tido um relacionamento extraconjugal com o Ofendido e os delitos teriam sido cometidos após a descoberta desse enlace pela Ofendida [esposa] e o consequente término do aludido relacionamento (fls. 120-123).



    Em 19/04/20202, foi concedida a liberdade provisória à Recorrente mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, dentre essas as de "proibição de acesso ou frequência ao consultório da [Vítima], bem assim da residência dele e de [sua esposa], proibição de manter contato, por qualquer meio, com as pretensas vítimas" (fl. 114).



    Em 24/08/2022, em virtude do descumprimento das medidas cautelares de proibição de manter contato com as Vítimas e de comparecer no local de trabalho delas, foi novamente decretada a prisão preventiva da Recorrente (fls. 120-123).



    A Defesa, inconformada, impetrou habeas corpus na Corte de origem, que concedeu a ordem para determinar o recolhimento do mandado de prisão expedido contra a Investigada pela ausência nos autos de "qualquer documento que prove a existência do crime e demonstre indícios suficientes de sua autoria" (fls. 36-43).



    Em 04/01/2023, no Processo n. 5000052-12.2023.8.13.0342, a Recorrente e a sua avó foram presas em flagrante "em virtude de suposta prática do delito previsto no artigo 155, § 4°, IV, do Código Penal" (fl. 92), pois, em tese, após abordarem o veículo do Ofendido e o de sua esposa [Ofendida], em frente ao local de trabalho do primeiro, e provocarem discussão em via pública com atos de violência contra as Vítimas, teriam tomado o aparelho de telefonia celular da mão da Ofendida.



    A prisão flagrancial foi homologada e concedida a liberdade provisória mediante o cumprimento de algumas medidas cautelares alternativas – dentre essas a de "não se aproximar das vítimas ou de seus familiares a menos de 200 metros e não entrar em contato com eles por qualquer meio (ainda que por meio eletrônico, ou por meio de perfil falso, ou por meio de pessoa interposta)" (fls. 92-94).



    O Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva da Recorrente, "ao argumento de que foram descumpridas as medidas cautelares anteriormente fixadas, havendo, ainda, indícios da prática de crimes de perseguição (art. 147-A do CP) e de roubo majorado (art. 157, § 2°, II, do CP), sendo a prisão cautelar necessária para a garantia da ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal" (fl. 109).



    Em 03/03/2023, o Juízo singular, acolhendo representação ministerial, decretou a prisão preventiva da Recorrente (fls. 109-112).



    A Defesa, pugnando pela revogação da custódia preventiva, impetrou habeas corpus na Corte de origem, que foi denegado às fls. 182-195. Eis a ementa do julgado à fl. 182:



    "HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INCONFORMISMO COM O TEOR DA DECISÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PRESENTES – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO PODEM SER ANALISADAS EM DESCOMPASSO COM O CONTEXTO DOS AUTOS – FIXAÇÃO DE NOVAS MEDIDAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PERICULOSIDADE DA AGENTE E RISCO À ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Não há ilegalidade na prisão preventiva quando demonstrado e fundamentado, com base em fatos concretos, a necessidade da segregação cautelar e a inadequação de sua substituição por medidas cautelares diversas. Condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais."



    Contra esse acórdão, a Recorrente, em suas razões, sustenta, em síntese, que: (i) não existe crime a ser investigado, pois é o suposto Ofendido, com quem viveu um relacionamento extraconjugal abusivo, que a procura com a intenção de prejudicá-la; (ii) o decreto prisional possui fundamentação genérica; (iii) não estão presentes na hipótese os requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva; (iv) possui as condições pessoais favoráveis; e (v) a custódia cautelar não é contemporânea.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso às fls. 263-269.



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, pontuo que, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, esta Corte não pode conhecer das teses (i) e (v) – respectivamente: a inexistência de crime na hipótese e eventual ausência de contemporaneidade da prisão cautelar –, tendo em vista que o Tribunal estadual não emitiu qualquer juízo de valor sobre esses temas.



    [...]



    No que tange à alegada ilegitimidade da prisão preventiva, saliento que a decretação da custódia cautelar depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    Na hipótese, constato que o Magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva da Recorrente destacando o fundado risco à ordem pública que a liberdade da Recorrente representa, haja vista os reiterados descumprimentos de medidas cautelares alternativas previamente fixadas contra ela e o seu potencial grau de periculosidade em progressão e a multiplicidade de delitos em apuração – "há indícios de autoria e materialidade dos crimes de perseguição (art. 147-A do CP) e roubo majorado (art. 157, § 2°, II, do CP)" –, verbis (fls. 109-112; sem grifos no original):



    "[...] No dia 04/01/2023, a investigada [Recorrente] foi presa em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de furto qualificado (art. 155, § 4°, IV, do CP).



    Em 05/01/2023, foi proferida a decisão de ID 9692308250, concedendo liberdade provisória a [Recorrente] e fixando medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais não se aproximar das vítimas ou de seus familiares a menos de 200 metros e não entrar em contato com eles por qualquer meio (ainda que por meio eletrônico, ou por meio de perfil falso, ou por meio de pessoa interposta).



    Posteriormente, em 20/01/2023, as vítimas apresentaram a petição de ID 9702258242, informando que a investigada [Recorrente] descumpriu as medidas cautelares anteriormente fixadas, tendo entrado em contato telefônico com a vítima Edson e para o seu filho, por mais de 40 vezes. A petição foi instruída com os documentos de ID's 9702281169, 9702812532, 9702818124 e 9702824655.



    Delineadas tais considerações, infere-se dos documentos de ID's 9702281169, 9702812532, 9702818124 e 9702824655 que, de fato, no dia 19/01/2023, a investigada [Recorrente] ligou para o ofendido [...], o qual atendeu a ligação e a colocou no viva voz, verificando-se que a investigada insistiu em falar com a vítima e ainda assumiu ter telefonado para o filho menor dos ofendidos.



    Com efeito, comparando-se a voz referente à ligação gravada pela vítima com os vídeos carreados aos autos, nota-se que a interlocutora era a investigada [Recorrente].



    Por oportuno, cabe ressaltar que, nos autos n. 0342.22.000095-0, foram fixadas medidas cautelares contra a investigada, consoante se depreende da cópia da decisão proferida em 19/04/2022 (ID 9692123151, págs. 1/3). Posteriormente, naqueles autos. em 24/08/2022, o Ministério Público apresentou requerimento de prisão preventiva da investigada [Recorrente] (ID 9692124152, págs. 1/2). Assim, em 30/08/2022. nos autos n. 0342.22.000095-0. foi decretada a prisão preventiva da investigada [Recorrente] (ID 9692124152, fundamentando-se a decisão no descumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas.



    De acordo com a decisão proferida nos autos n. 0342.22.000095-0, em que pese a fixação das medidas cautelares na data de 19/04/2022, foram juntados àqueles autos um boletim de ocorrência confeccionado em 26/05/2022, noticiando que a investigada descumpriu as medidas cautelares. Ainda, foram carreados àquele caderno processual notícia-crime apresentada pelas vítimas, dando conta que. nos dias 21/06/2022, 16/08/2022 e 20/08/2022, a investigada procurou o ofendido [...], tendo, inclusive, em uma das ocasiões, seguindo-o quando ele deixava o seu local de trabalho.



    Posteriormente, foi concedida a ordem no HC n. 1.0000.22.217698-4/000 (ID 9692191124), para o fim de determinar o recolhimento do mandado de prisão expedido contra a investigada. Porém, cabe ressaltar que, naquela ocasião, o TJMG entendeu que não havia fumus comissi delicti, pois a petição inicial do HC apresentado pela defesa demonstrava que existia, em tese, uma relação extraconjugal entre a paciente e o ofendido, mas o ofendido tinha medo de admiti-la para a sua companheira.



    Nessa ótica, verifica-se que a investigada [Recorrente], por reiteradas vezes, descumpriu medidas cautelares diversas da prisão, ou seja, o caso em tela não se trata de um fato isolado, sendo que, inclusive. posteriormente à concessão da ordem em HC, a investigada voltou a procurar as vítimas e a descumprir as medidas cautelares fixadas neste expediente.



    Ressalte-se que, conforme peça de ID 9740510521, o Ministério Público vislumbrou uma possível prática do crime de roubo majorado contra as vítimas, o que revela que a investigada estaria escalando em suas investidas, praticando, em tese, crimes de maior gravidade.



    Logo, nota-se que as medidas cautelares fixadas em desfavor da investigada [Recorrente] foram insuficientes para garantir a ordem pública, mormente porque restou demonstrado o seu descumprimento.



    Outrossim, não se pode olvidar que há indícios de autoria e materialidade dos crimes de perseguição (art. 147-A do CP) e roubo majorado (art. 157, § 2°, II, do CP).



    Quanto aos indícios de autoria, foram juntados 4 vídeos nos autos.



    O primeiro vídeo se inicia com [Recorrente] e [a avó da Recorrente], sua avó, aproximando-se da vítima [esposa do Ofendido], que estava descendo de seu carro. Em seguida, aos 40 segundos, [a Recorrente] e [a avó da Recorrente] se dirigem até a vítima [Ofendido]. Aos 1 minuto e 60 segundos, o ofendido pede para [a Recorrente] devolver o celular da vítima e ela diz que não irá devolvê-lo. Aos 1 minuto e 57 segundos, a vítima solicita que [Recorrente] devolva a chave do seu veículo.



    O segundo vídeo se inicia com a vítima descendo de seu veículo. Aos 10 segundos, [a avó da Recorrente] desferiu uma chinelada em [esposa do Ofendido]. Em seguida, aos 14 segundos, [Recorrente] desce do veículo em que está e subtrai o aparelho celular de [esposa do Ofendido]. O vídeo prossegue até os 26 segundos, com [a Recorrente] empregando violência contra a vítima [esposa do Ofendido] a fim de permanecer com o celular subtraído. Em seguida, [a Recorrente] e [a avó da Recorrente] se dirigem para o cano e, aos 41 segundos, [o Ofendido] tenta recuperar o celular de [a esposa do Ofendido], porém sem êxito. Aos 1 minutos e 32 segundos, a avó de [Recorrente] diz para a pessoa que está filmando 'não entrar no meio', senão 'sobraria para ela'.



    No quarto vídeo, aos 20 segundos, [a Recorrente] anuncia que não devolverá o celular subtraído, dizendo que o entregará ao seu advogado.



    Ainda, conforme consignado pelo Ministério Público, a investigada [Recorrente] já foi presa outras vezes por crimes supostamente praticados contra as vítimas [Ofendido]e [esposa do Ofendido] nos anos de 2021 e 2022 (autos 3501766-52.2021.8.13.0342, 0037673-02.2021.8.13.0342 e 0000950-47.2022.8.13.0342).



    Pois bem. No caso, verifica-se que há indícios suficientes de que a requerida [Recorrente] tenha praticado os crimes de perseguição (art. 147-A do CP) e roubo majorado (art. 157, § 2°, II, do CP), consoante depoimentos e vídeos colacionados a este caderno investigativo.



    Pois bem, constatados indícios de autoria, passo analisar, à luz dos elementos constantes destes autos, a necessidade de prisão. Nos autos em testilha, constata-se que os fatos são graves no caso concreto, pelas seguintes razões: 1) há multiplicidade de delitos, pois a investigada, supostamente, teria praticado os crimes de roubo majorado e perseguição; 2) o celular subtraído da vítima [esposa do Ofendido] não foi recuperado; 3) de acordo com o relatório médico de ID 9720462636. a vítima [esposa do Ofendido] suportou múltiplas escoriações em tórax e membros superiores e inferiores em virtude das agressões físicas sofridas.



    Diante de tais circunstâncias, constata-se que o delito é grave no caso concreto e que coloca em risco a ordem pública, a qual precisa ser acautelada pela prisão preventiva.



    A gravidade do delito não é elidida pela primariedade e bons antecedentes, pelo que a prisão preventiva é necessária.



    Lado outro, as demais medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se insuficientes e inábeis para garantir a ordem pública, uma vez que a investigada [Recorrente] descumpriu as medidas fixadas.



    Portanto, a decretação da prisão preventiva é medida impositiva."



    O Tribunal de origem, corroborando o decisum de primeiro grau, registrou a necessidade da prisão preventiva, uma vez que "a Imputada, agraciada anteriormente com a liberdade provisória, descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão, pois, mesmo cientificada, entrou em contato com o ofendido e com o seu filho por mais de 40 vezes"; e que "nos autos de n.º 0342.22.000095-0, [...] a Paciente também é acusada de praticar delitos contra as mesmas vítimas, esta teve a sua prisão preventiva decretada pelo descumprimento de medidas cautelares" (fls. 190-191; sem grifos no original).



    Pois bem, com suporte nessas informações, verifico que a motivação utilizada pelas instâncias ordinárias para embasar a custódia cautelar da Recorrente é idônea na medida em que encontra amparo na jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal:



    [...]



    Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.



    É importante consignar que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, "as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; sem grifos no original).



    Por fim, anoto que, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pude constatar que, ao que parece, o Processo n. 5000052-12.2023.8.13.0342 tem seu trâmite regular, tendo o Juízo competente analisado e indeferido o pedido de revogação da custódia preventiva da Recorrente em 14/12/2023, por entender ainda estarem presentes no caso os requisitos legais ensejadores da prisão cautelar.



    Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso ordinário em habeas corpus e, nessa extensão, NEGO-LHE provimento (doc. 6, pp. 21-23, e doc. 8, pp. 1-3).



    Ao final, busca-se:



    a) ANTE O EXPOSTO, impetra-se a presente ordem de Habeas Corpus, aguardando que, depois de deferida a LIMINAR pleiteada, reconhecendo a falta de fundamentação para manutenção da segregação cautelar da paciente pelo juiz a quo, diante a falta de requisitos, conforme previstos os artigos 315 e art.º. 312, § 2º ambos do Código de Processo Penal;



    b) Caso a Ordem não seja concedida liminarmente, a intimação com razoável antecedência do julgamento do mérito deste, visto que se pretende realizar SUSTENTAÇÃO ORAL; 



    c) No mérito, a concessão da Ordem para o imediato encarceramento da Paciente, diante do constrangimento ilegal e irregular, expedindo-se para tanto o competente alvará de soltura; (doc. 1, pp. 37-38).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator